Tribunal: TJDFT
Processo: 0731967-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. TAXA MÉDIA AFERIDA PELO BANCO CENTRAL. TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. É possível a revisão judicial da taxa de juros remuneratórios pactuada em contratos bancários em situações excepcionais, quando caracterizada a relação de consumo, e desde que haja demonstração inequívoca de sua abusividade em relação à taxa média do mercado, praticada pela instituição, à época, em operações da mesma espécie.
2. Segundo a jurisprudência do STJ, a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula 382); a capitalização de juros, em periodicidade inferior a um ano, é permitida em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que expressamente pactuada, após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (Súmula 539); e a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Súmula 541).
3. Na hipótese, o contrato foi celebrado após a edição do permissivo legal (31/3/2000), e expressamente prevê a aplicação de juros capitalizados e taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, razão pela qual não há óbice à capitalização dos juros, no presente caso.
4. O STJ, no julgamento do REsp 1.578.553/SP (Tema 958), reconheceu a validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
5. No caso, o valor cobrado é proporcional ao serviço prestado e ao valor do crédito concedido, não configurando vantagem manifestamente excessiva ao agente financeiro, em prejuízo ao consumidor, em consonância ao disposto no art. 39, inc. V, do CDC.
6. O prequestionamento para fins de interposição de recursos às instâncias superiores exige tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte.
7. Recurso conhecido e não provido.